Tribunal: TJBA
Processo: 8022672-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022672-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANNA MARA RIZERIO CARNEIRO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAO DOS SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
TITO BRITO CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de imóvel, por ausência de comprovação suficiente da posse anterior pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante apresentou elementos suficientes para a concessão da reintegração liminar de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Em ações possessórias, a análise deve recair sobre a posse, e não sobre a propriedade, sendo necessária a demonstração do exercício fático da posse anterior ao esbulho.

4. O recibo de compra e venda e demais documentos apresentados não comprovam, por si, a posse efetiva e anterior da agravante.

5. Embora o boletim de ocorrência e o laudo pericial confirmem indícios de esbulho, não demonstram posse pretérita, sendo necessária dilação probatória para melhor elucidação da controvérsia.

6. Ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, inviável o deferimento da tutela possessória liminar neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão da reintegração liminar de posse é imprescindível a comprovação da posse anterior, não bastando a demonstração da propriedade ou do esbulho isoladamente. A ausência desse requisito impõe a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a medida em sede de cognição sumária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022672-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADRIANNA MARA RIZERIO CARNEIRO e como apelada JOAO DOS SANTOS FERREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.